Tribunal: CARF
Processo: 10283.720268/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720268/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.556 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
CHANG YEN YIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$7.270,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento emitida contra a contribuinte acima qualificada
para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao exercício de 2006, ano-
calendário 2005, no valor originário de R$ 10.350,48, que somado aos acréscimos
legais calculados até 30/04/2010 atingiu o montante de R$ 22.732,75, às fls. 07/15.
A autuação decorreu da verificação do cumprimento das obrigações tributárias, tendo
sido constatadas as seguintes infrações: Dedução Indevida de Previdência Privada e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720268/2010-76
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720268/2010-76

Fapi, Dedução Indevida de Dependentes, Dedução Indevida com Despesa de Instrução,
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Cientificado do lançamento em 13/04/2010, conforme AR, às fls. 34, o contribuinte
apresentou impugnação em 12/05/2010, alegando em síntese que:
- o auditor não considerou as especificidades de cada fato, razão pela qual passa a expor
situações para uma análise mais particular e o resultado dessa ação, acredita, possa
acarretar a revisão dos valores lançados, a fim de possibilitar a quitação dos débitos
junto à Receita Federal.
- quanto aos dependentes, a não aceitação ou consideração dos filhos, pais e sogro como
dependentes, gera em decorrência uma série de deduções não permitidas, no entanto, os
gastos foram reais e não aparecem declarados em outra declaração.
- no caso dos filhos já aparecerem como dependentes na declaração do cônjuge, as
despesas com instrução, foram destinadas a CNPJ diferentes, ou seja, correspondem a
sistemas e escolas diferentes e estes são seus dependentes efetivos e do cônjuge,
questionando como proceder nesses casos para comprovar esses gastos se os limites
para instrução não representam efetivamente o valor real pago.
- as declarações dos dependentes maiores em separado se realizaram porque nesse ano
houve a informação para que aposentados e pensionistas realizassem as declarações
como independentemente do valor percebido ainda que atingisse o teto mínimo, sendo
que esse grupo não tinha a informação que ao ser declarado como dependente,
automaticamente este já estava cumprindo a obrigatoriedade da declaração do imposto.
- pode-se aqui ressaltar que esa infromação não foi e não é difundida e chama a atenção
o fato de que somente através dese comunicado é que soube que houve a declaração em
separado, e nesse ano o sistema também não detectava se os dependentes já haviam
realizado a declaração como ocorre atualmente, no momento da transmissão.
- os funcionários do INSS e ETFAM foram orientados a fazer a declaração em separado
sob pena de o CPF ficar bloqueado e portanto, não receberem seus proventos de
aposentadoria, e o valor percebido por cada um deles era abaixo do exigido para a
declaração, e ante a falta de informação, não podem ser penalizados por isso, mesmo
por que em suas declarações não caberia a dedução de despas médicas e planos de
saúde, uma vez que estes não pagam imposto de renda na fonte e utilizam o formulário
de declaração simples, inexistindo campo para informarem tais valores e se o fizessem
não teriam redução ou restituição.
- outro fato é que mesmo havendo o cônjuge feito sua declaração em separado, não
declarou os gastos com plano de saúde para ele e para os dependentes que aparecem em
sua declaração.
- os gastos com despesas médicas no total de R$ 7.270,00, comprovados com recibo
simples emitido por Hideto Yasuda, se refere a tratamento de dor, com consulta inicial e
sessões realizadas ao longo daquele ano.
- a despesa com Daisy Vieira Serra, no valor de R$ 400,00, não se trata de serviço
estético e sim de serviço odontológico de tratamento de canal, embora a descrição no
recibo configure assim, no entanto, é possível verificar o CRO da profissional que por
algum motivo se equivocou no momento de fazer o recibo.
- se considerada a relação de dependência de Chang Wang Chen Chen deve ser
considerado o serviço da Radio Center no valor de R$ 141,50, por corresponder a gastos
com saúde e, portanto, se enquadraria no conceito de despesas médicas passível de
dedução.
- fazendo a exclusão dos valores apresentados na declaração anterior e consideradas e
acatadas as relações de dependência e gastos reais com instrução e planos de saúde,
além dos justificados gastos médicos, a diferença de imposto seria de R$ 1.738,55 e
multa, com base na cópia do resumo com as exclusões que concorda, ou seja, um
resumo do que seria a retificação da declaração em questão.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720268/2010-76

- requer o cancelamento parcial do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. GLOSAS.
Devem ser acolhidas, a título de dedução do IRPF, aquelas despesas que se encontrem
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
b) as despesas médicas de seus pais são dedutíveis.
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce sobre as despesas médicas efetuadas com Unimed, em
benefício dos pais da contribuinte, e com o profissional Hideto Yasuda.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Na apreciação dos documentos juntados à impugnação, o colegiado de primeira
instância manteve as glosas das despesas indicadas, registrando:
Foi glosado pela fiscalização o valor de R$ 22.331,81, por falta de atendimento dos
requisitos legais para sua dedução como despesas médicas, gastos médicos com pessoa
cuja dedução como dependente não foi admitida e por falta de comprovação, conforme
descrito, às fls. 06.
A contribuinte contesta os gastos de saúde referentes a Chang Wang Chen Chen, Chang
Kuo Chum e Gutemberg Assunção da Silva, que somam o valor de R$ 11.107,61 de
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720268/2010-76

plano de saúde e valores menores com exames, enquanto os dependentes diretos do
plano somam apenas R$ 2.376,00, conforme documentos expedido pela Unimed
Manaus, às fls. 21, aduzindo que os dependentes maiores, ao optarem pela declaração
simplificada, por não possuírem rendimentos e retenção na fonte, não teriam
aproveitamento das despesas médicas efetivamente ocorridas.
Em relação ao plano de saúde, a RFB orienta no Perguntas e Respostas do
exercício de 2006, que as despesas pagas pelo titular de plano, referente ao cônjuge
e filhos (entidade familiar), poderiam ser deduzidas integralmente, desde que não
fossem aproveitadas na declaração dos dependents:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago
ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que
declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do
plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes.
Assim, cabe restabelecer o gasto com plano de saúde no valor de R$ 2.376,00, às fls.
21, por ser possível nesse ano-calendário, a dedução dos gastos relativos ao cônjuge e
filhos, dependentes do titular do plano, desde que a despesa não tenha sido utilizada na
declaração do cônjuge, o que se confirmou na consulta à DIRPF exercício 2006, ND no
20.460.416, em nome de Jackson Colares da Silva, CPF no 284.305.652-72 em
27/04/2006.
Quanto ao desembolso relativo aos agregados, por não se enquadrar no conceito
acima, deve ser aplicada a regra geral de que só pode ser aproveitada a dedução de
despesas médicas de dependentes do contribuinte, ou seja, a glosa de R$ 10.315,51
deve ser mantida, em razão dos beneficiários Chang Kuo Chun, Chang Wang
Chen Chen e Gutemberg A da Silva não serem admitidos como dependentes por
terem apresentado a opção pela tributação em separado.
Quanto aos gastos com despesas médicas no total de R$ 7.270,00, o contribuinte
apresentou recibos simples, às fls.26/31, alegando que se referem a tratamento
sistemático de dor, com consulta inicial e sessões realizadas durante o ano.
Ocorre que a glosa se fundamenta nos arts. 73 e 80, § 1o, II, do RIR/99, exigindo
que os recibos especifiquem os serviços prestados, indiquem o endereço do
prestador de serviço e ainda, que se tratando de valor elevado, fosse comprovado o
efetivo pagamento. Como a contribuinte não fez a comprovação, nos termos
exigidos pela lei, mantém-se a glosa.
Em relação ao plano de saúde dos pais da contribuinte, não há reparos a se fazer à
decisão recorrida.
Como já indicado neste voto, a teor da legislação aplicável. somente são passíveis
de dedução na declaração de ajuste as despesas médicas próprias do contribuinte e dos
dependentes incluídos na declaração de ajuste anual.
Como os pais da contribuinte não foram acatados como dependentes, ela não faz
jus a deduzir as despesas médicas deles.
Sobre o fato de terem sido acatadas as despesas do plano do marido e dos filhos,
trata-se de situação específica, com orientação particular dada pela Secretaria da Receita Federal
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720268/2010-76

do Brasil em função dos informes emitidos pelas operadoras do plano de saúde. A orientação é
restrita aos filhos e cônjuge, não podendo ser estendida para os pais da contribuinte.
Cumpre ressaltar que o entendimento para o assunto em tela foi modificado a
partir do exercício 2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte, titular de plano de
saúde, não pode mais deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes
declarem em separado, pois somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Já em relação ao profissional Hideto Yasuda, entendo que merece ser revista a
decisão recorrida.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser
acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal,
não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na
autuação.
Dessa feita, à vista da declaração firmada pelo mencionado profissional (fl.63), a
qual preenche os requisitos legais, é de se reconhecer o direito da contribuinte a deduzir o valor
correspondente, de R$7.270,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$7.270,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 75
DF CARF MF
Original